Tribunal: TJES
Processo: 5002007-86.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-86.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: ALBINO DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002007-86.2025.8.08.0006

EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE ARACRUZ

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ALBINO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. SANAR OMISSÃO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que determinou o fornecimento solidário de procedimento de cirurgia ortopédica para retirada de três parafusos soltos.

2. Alega o embargante a existência de omissão consistente no acórdão em relação ao direcionamento da obrigação e ao direito de ressarcimento, observado o Tema 793 do STF.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, não se verifica a omissão apontada. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 793, reafirma que a autoridade judicial pode manter a condenação solidária, sendo o direcionamento administrativo e o ressarcimento questões a serem resolvidas internamente pelos entes federados, sem prejudicar o acesso imediato do jurisdicionado ao tratamento.

5. Os embargantes buscam, em verdade, a rediscussão da matéria decidida sob o pretexto de omissão, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. A decisão recorrida é coerente com a finalidade de garantir o mínimo existencial e a vida da recorrente.

6. Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o acórdão em todos os seus termos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)